Tribunal: TJPA
Processo: 0004532-18.2013.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004532-18.2013.8.14.0027

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

APELADO: JEAN MARCEL FERREIRA MURILO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA EM DATA DIVERSA DA NOTIFICADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TESE FIRMADA NO IRDR Nº 04 DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação, mantendo sentença de procedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito. A controvérsia gira em torno da validade de débito de R$ 50.997,37, apurado por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob a alegação de irregularidade no medidor de energia elétrica ("medidor com bobina de potencial inoperante").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de energia elétrica observou o devido processo legal administrativo para a caracterização do Consumo Não Registrado (CNR), conforme os ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; e (ii) se a realização de perícia técnica em data distinta daquela previamente informada ao consumidor configura nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do Tema 04 do IRDR deste E. TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Este Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04), fixou a tese de que a prova da regularidade do procedimento administrativo de apuração de CNR incumbe à concessionária, devendo esta assegurar o contraditório e a ampla defesa.

4. Constatado nos autos que a concessionária notificou o usuário para acompanhar a perícia técnica em uma data específica (28/09/2012), mas realizou o ato em data diversa (04/10/2012) sem nova comunicação, resta configurada a natureza unilateral da prova.

5. A inobservância do dever de informar fidedignamente a data da inspeção técnica impossibilita o acompanhamento do ato pelo consumidor ou assistente técnico, viciando o procedimento administrativo de forma insanável e tornando o débito inexigível.

6. A mera alegação de "degrau de consumo" (reação do medidor após a substituição) não tem o condão de suprir a nulidade procedimental decorrente da violação às garantias constitucionais do devido processo legal na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É nulo o débito decorrente de recuperação de consumo quando a perícia técnica no medidor é realizada em dia diverso do previamente comunicado ao consumidor, por configurar prova unilateral e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme parâmetros fixados no IRDR nº 04 do TJPA.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 13 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 04/05/2026 e encerramento às 14h do dia 11/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 20743467), interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face de decisão monocrática (Id.
20303012) que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela ora agravante, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.º 0004532-18.2013.8.14.0027, ajuizada por
JEAN MARCEL FERREIRA MURILO
.

Em suas razões recursais de Id. 20743467
, a parte agravante sustenta, em síntese, a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e de todo o procedimento administrativo realizado. Aduz, ainda, que houve a efetiva entrega do KIT CNR, bem como que o consumidor teve ciência da realização da perícia.

Argumenta, ademais, que o histórico de consumo após a substituição do medidor evidencia a irregularidade apontada, em razão do chamado “degrau de consumo”. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que o recurso de apelação seja provido, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Instado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 33496552.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

2.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

O cerne da questão reside na validade da cobrança por recuperação de consumo (CNR) baseada em suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, frente às balizas fixadas por este Egrégio Tribunal no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04)
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão monocrática combatida não merece qualquer reparo, tendo aplicado com precisão o entendimento vinculante desta Corte.

O IRDR nº 04 do TJPA estabeleceu que, para a validade da cobrança de CNR, a concessionária deve observar rigorosamente o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época), garantindo o
contraditório e a ampla defesa
. Entre os requisitos essenciais, destaca-se a necessidade de comunicação prévia e eficaz ao consumidor sobre a realização da perícia técnica no medidor.

No caso concreto, há um vício procedimental insanável que nulifica a cobrança:

A concessionária notificou o consumidor informando que a perícia técnica no medidor ocorreria no dia
28/09/2012
(Id. 14595514 - Pág. 17).

Contudo, o Laudo Metrológico acostado pela própria concessionária (Id. 14595514 - Pág. 11) atesta que a perícia foi realizada somente no dia
04/10/2012
.

Ora, a realização da perícia em data diversa daquela previamente comunicada ao usuário, sem nova notificação, equivale à ausência de notificação. Tal conduta cerceia o direito do consumidor de acompanhar o ato, seja pessoalmente ou por meio de assistente técnico, transformando a perícia em um ato
unilateral
, o que é expressamente vedado pela tese fixada no IRDR nº 04.

Como bem asseverado na decisão monocrática ora agravada:

"A prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica. (...) O procedimento não foi realizado [na data informada], não recebendo qualquer notificação quanto à nova data agendada, o qual, portanto, correu à sua revelia."

A Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar essa constatação fática. A mera alegação de que o consumo "reagiu" após a troca do medidor não supre a nulidade do processo administrativo. Sem o devido processo legal na esfera administrativa, a dívida carece de exigibilidade, tornando-se nula de pleno direito.

Portanto, a manutenção da decisão que negou provimento à apelação é medida que se impõe, por estar em estrita consonância com a jurisprudência dominante desta Corte.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária contra concessionária de energia elétrica, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) nos moldes praticados e determinando o recálculo do valor devido. O pedido de indenização por danos morais foi negado em primeiro grau. O apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo, a ilegalidade da cobrança retroativa e o cabimento da reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) pela concessionária de energia elétrica, considerando os requisitos fixados no IRDR 04/2019 do TJPA; e (ii) a existência de danos morais em razão da cobrança indevida e da ameaça de corte do fornecimento de energia. III . RAZÕES DE DECIDIR A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de procedimento administrativo regular, que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme o IRDR 04/2019 do TJPA e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) deve ser formalizado na presença do consumidor ou de seu representante legal, ou, na impossibilidade, deve haver prova inequívoca da notificação para acompanhamento da perícia técnica. No caso concreto, a concessionária não demonstrou a regularidade do procedimento administrativo, pois (i) o TOI foi formalizado sem a presença do consumidor ou testemunhas identificadas, (ii) não houve comprovação da notificação para acompanhamento da perícia técnica e (iii) não foi apresentado laudo pericial independente atestando a irregularidade do medidor. A ausência dos requisitos essenciais invalida a cobrança do consumo não registrado, nos termos da jurisprudência consolidada no IRDR 04/2019. A indenização por danos morais não é cabível, pois não há prova de interrupção do fornecimento de energia ou de inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes, requisitos exigidos pelo IRDR 04/2019 para configuração do dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a inexistência da cobrança do consumo não registrado (CNR), mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: A cobrança de consumo não registrado (CNR) exige prévio procedimento administrativo regular, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, nos termos do IRDR 04/2019 do TJPA e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL .
A ausência de formalização válida do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), de notificação para perícia técnica ou de laudo pericial independente invalida a cobrança do CNR
. A cobrança indevida de CNR, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo se comprovada a interrupção indevida do fornecimento de energia ou a inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 976; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts . 115, 129, 130 e 133. Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04/2019, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00468798320148140301 25145386, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)
grifo nosso

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 12/05/2026